Tribunal: TJES
Processo: 5003095-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003095-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOUR GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
four granitos ltda E outros

em face da r. Decisão (ID 809004), do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º

1050654-74.1998.8.08.0024
.

Para tanto, em seu arrazoado recursal (ID 808881), sustenta a parte Agravante que, havendo sido ajuizada a ação em comento em Julho/1995, houve o decurso do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos contados desde o leilão dos bens penhorados nos autos, com batimento do débito, ocorrido em Novembro/2007, sendo que a dívida materializada na cédula de crédito industrial executada prescreve em 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

Regularmente intimado, o Banco Agravado apresentou contrarrazões (ID 869838).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, examina-se recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
four granitos ltda E outros

em face da r. Decisão (ID 809004), do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º

1050654-74.1998.8.08.0024
.

Para tanto, em seu arrazoado recursal (ID 808881), sustenta a parte Agravante que, havendo sido ajuizada a ação em comento em Julho/1995, houve o decurso do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos contados desde o leilão dos bens penhorados nos autos, com abatimento do débito exequendo, ocorrido em Novembro/2007, sendo que a dívida materializada na cédula de crédito industrial executada prescreve em 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

Regularmente intimado, o Banco Agravado apresentou contrarrazões (ID 869838).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a parte Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º

1050654-74.1998.8.08.0024
.

Neste sentido, em que pesem os judiciosos fundamentos nos quais se encontra ancorada a decisão recorrida, no entanto, tenho que ela não se encontra,
prima facie
, em perfeita harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos.

Segundo colhe-se da leitura dos autos da ação originária, realmente, houve o decurso do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos contados desde que o leilão dos bens penhorados nos autos acarretou o abatimento do débito, ainda em Novembro/2007, quando então a parte exequente, ora Agravante, atravessou petição pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Acerca do tema, vale lembrar, no julgamento do
REsp nº 1.604.412/SC
, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que: “
1.1.

Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
.

A propósito, peço vênia para transcrever a íntegra do v. Acórdão de julgamento do REsp nº 1.604.412/SC:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Outrossim, em se tratando de tese jurídica firmada por Tribunal Superior, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC), não há tergiversar ou transigir quanto ao caráter vinculante do mencionado precedente, de observância cogente, portanto, por parte dos Juízes e Tribunais pátrios,
ex vi legis
do art. 927, inc. III, do CPC-2015, notadamente, porque:

“A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com estabilidade”
(STJ, REsp 1721716/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Desse modo, considerando que, a teor do enunciado da Súmula n.º 150/STF, consoante o que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
resta, tão somente, verificar se houve observância dos parâmetros fixados no IAC acima citado no caso em estudo.

Com efeito, no caso dos autos, segundo pude averiguar, a parte Agravada em momento algum logrou demonstrar quais diligências úteis teria envidado desde o ano de 2007, no escopo de localizar bens da parte contrária passíveis de penhora, quiçá o advento de causas suspensivas e (ou) interruptivas do lapso prescricional.

Por outro lado, consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

A propósito do tema, segundo a doutrina especializada:

"Ultrapassado esse período
[de um ano de suspensão do processo executivo]
, sem que se tenham encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º, CPC) e, não havendo manifestação do exequente, voltará a correr o prazo de
prescrição, que agora seria intercorrente (art. 921, § 4º, CPC), que poderá inclusive ser reconhecida ex officio, observado o dever de consulta, como determina o § 5º do art. 921, CPC. Encontrado algum bem penhorável, os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução (art. 921, § 3º, CPC).
Mas não basta desarquivar os autos para que o prazo de
prescrição se interrompa; é preciso tomar atitudes que demonstrem a diligência do credor.
"
(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil. Execução.5ª Edição. Volume 5. Editora JusPodivm., p. 449).

Tendo em vista o acima exposto, no caso, inegavelmente, operou-se a prescrição intercorrente, pois desde Novembro/2008, quando então transcorreu o prazo ânuo de suspensão do processo contado do último abatimento do débito ocorrido em Novembro/2007, o processo se encontrou paralisado sem o implemento de qualquer ato útil pela parte exequente que visasse alcançar a satisfação de seu crédito, senão quando já ultrapassado o prazo quinquenal.

Ante o exposto, estou
DANDO PROVIMENTO
ao presente recurso para
EXTINGUIR A EXECUÇÃO,
nos moldes do art. 924, inc. V, do NCPC, por constatar caracterizado, na hipótese, a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito exequendo, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

Custas e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficarão a cargo da parte executada, ora Agravante (
vide
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO

TEMPORAL SUPERIOR AO TÍTULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.

1.
Insurge-se a parte Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 1050654-74.1998.8.08.0024.

2
. Hipótese em que houve o decurso do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos contados desde o leilão dos bens penhorados nos autos, com abatimento do débito, sendo que a parte Agravada em momento algum logrou demonstrar quais diligências úteis envidou desde o ano de 2008, no escopo de localizar bens da parte contrária passíveis de penhora, quiçá o advento de causas suspensivas e (ou) interruptivas do lapso prescricional.

3.
Vale lembrar, no julgamento do
REsp nº 1.604.412/SC
, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:
“1.1. Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
.

4
. Consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

5
. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do NCPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado, ora Agravante (
vide
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

6
. Recurso provido. Execução extinta.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.